Tribunal: STF
Processo: RHC 55828
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFENSOR QUE NÃO TERIA INTERPOSTO RECURSO CONTRA A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, EIS QUE, AQUELA ÉPOCA,
FUNCIONAVA NO FEITO ADVOGADO CONSTITUIDO PELO ORA RECORRENTE.
BENEFÍCIOS DA LEI N 6.416, DE 24 DE MAIO DE 1977. ALEGAÇÃO QUE NÃO
SE ENCONTRA DEVIDAMENTE COMPROVADA.